Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA EM CONTA DE RESTAURANTE. COBRANÇA SUPOSTAMENTE A MAIS. APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS COM CORTES. FATOS IMPEDITIVOS NÃO COMPROVADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. APENAS RECORRENTE VENCIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré para julgar improcedente o pedido de condenação por danos materiais.
2. O embargante alega, em síntese, que houve contradição entre a decisão emitida em sessão e os termos fixados no acórdão. Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. Ademais, cabe salientar que os vícios citados devem ser inerentes à decisão impugnada. Assim, a contradição que justifica a oposição dos embargos deve ser interna à decisão, isto é, entre os termos do julgado.
4. No presente caso, o acórdão proferido (ID 34021040) abordou todos os pontos levantados pelas partes e apresentou fundamentação clara, coerente e completa, não existindo, absolutamente, qualquer contradição a ser sanada. Em relação à suposta divergência com as discussões realizadas pelos magistrados em sessão, é certo que a sessão é o ambiente em que os julgadores realizam todos os debates e levantam as questões acerca dos processos em análise, contudo, o julgamento final que conduz ao acórdão respectivo considera todo o conjunto probatório dos autos, de modo que eventual divergência com alguma fala realizada em sessão não conduz à caracterização de contradição
5. Em relação aos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, lei especial que afasta regramento do CPC quanto ao tema, apenas o recorrente integralmente vencido suportará a condenação em custas e honorários de sucumbência, o que não ocorreu no presente caso. O recorrido não suporta tal condenação no sistema dos Juizados Especiais.
6. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então interpor o recurso que entender cabível. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.